Tribunal: STF
Processo: RE 75124
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE O IMPOSTO
DE TRANSMISSAO DE BEM IMÓVEL DEVE SER PAGO NA CONSIDERAÇÃO DO VALOR
QUE TENHA O IMÓVEL NO MOMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO PELO QUAL FOI ELE
TRANSFERIDO.
2. SÚMULA, VERBETE 108
PRECEDENTE DA CORTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO FISCO LOCAL A QUE SE DA PROVIMENTO.